Tribunal: TJSP
Processo: 2151906-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR PERIGO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS "COVID-19" – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO DETERMINA IMEDIATA LIBERDADE DE QUALQUER INDIVÍDUO EM CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÕES DE IMPRETERÍVEL CONCESSÃO DA BENESSE INOCORRENTE – MANEJO INADEQUADO DO REMÉDIO HERÓICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2151906-08.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é paciente LUAN GAUDENCIO VIEIRA e
Impetrante JANETE DA SILVA SALVESTRO, é impetrado MMJD
DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151906-08.2020.8.26.0000 - Voto no 50875
2
Voto no 50875
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2151906-08.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 7001483-46.2015.8.26.0510)
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Janete da Silva Salvestro
Paciente: Luan Gaudencio Vieira
Impetrado: Mmjd da 2a Vara das Execuções Criminais do Foro de Campinas
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR POR PERIGO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS “COVID-19”
– RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO DETERMINA
IMEDIATA
LIBERDADE
DE
QUALQUER
INDIVÍDUO
EM
CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÕES DE IMPRETERÍVEL
CONCESSÃO DA BENESSE INOCORRENTE – MANEJO INADEQUADO
DO REMÉDIO HERÓICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Janete da Silva Salvestro impetra
habeas corpus em favor de LUAN GAUDÊNCIO VIEIRA, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de CAMPINAS, nos autos da Execução
no 7001483-46.2015.8.26.0510.
Sustenta, em síntese, a morosidade na
apreciação do pedido de prisão domiciliar, enaltecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151906-08.2020.8.26.0000 - Voto no 50875
3
recomendação no 62/2020 do C. Conselho Nacional de
Justiça. Salienta, ainda, o risco iminente de contágio pelo
vírus "COVID-19", em razão do precário quadro de saúde do
paciente. Requer, assim, a concessão do benefício, com
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 41/42).
Prestadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 71/72), com cópias
de peças dos autos respectivos (fls. 60/70), o douto
Procurador de Justiça Dr. Sérgio Peixoto Camargo, opina pela
denegação da ordem (fls. 75/78).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verte das informações apontadas aos autos
que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 13
anos, 01 mês, e 18 dias de reclusão, atualmente em regime
semiaberto, com vencimento previsto para 30/10/2030.
Esclareça-se, de início, que a dura realidade
pandêmica vivenciada por todos não justifica a imediata
colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena, tampouco a
Recomendação no 62/2020, emanada do C. Conselho
Nacional de Justiça, assim determina, conforme denota-se da
própria nomenclatura normativa.
Longe disso, as peculiaridades de cada caso
concreto devem ser balizadas com acuidade, como forma de
se resguardar a segurança social, evitando-se a reinserção
prematura de pessoa ainda não readaptada a retornar ao
convício social, ainda mais cuidando-se de sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151906-08.2020.8.26.0000 - Voto no 50875
4
condenado pela prática de diversos delitos, inclusive por
conduta equiparada àquelas tidas como hediondas, que
sequer alcançou lapso temporal para ser agraciado com
benefício prisional de tamanha amplitude.
Não se desconhece a atual situação de
pandemia
mundial
acarretada
pelo
denominado
“CORONAVÍRUS”, cuja crise estabelecida demanda maiores
cautelas e medidas assecuratórias da vida e da saúde de
todos, sem distinção.
Todavia, a bem fundamentada decisão do
douto Juízo de primeiro grau de jurisdição deve prevalecer,
porquanto analisou com critério o pleito de sua seara (cf. fls.
67/70).
Com efeito, nada obstante às alegações de precariedade das condições da unidade prisional, a
autoridade acoimada coatora escorreitamente destacou que o
paciente está recebendo tratamento de saúde adequado,
tendo não só passado por procedimento cirúrgico no Hospital
de Base de Bauru, como recebido tratamento especializado
junto ao Hospital Estadual.
Para além disso, é imperioso a prova da
impossibilidade
de
receber
tratamento
adequado
no
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, bem
como delinear risco real e concreto de que o local é marcado
por apresentar risco maior de contágio do que o ambiente
externo (STJ, AgRg HC no 561993-PE, Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJ 28.04.2020). Nada disso,
contudo, verifica-se do writ.
Não bastasse a ausência de comprovação dos
fatores que possibilitariam, em tese, o alcance de seu pleito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151906-08.2020.8.26.0000 - Voto no 50875
5
assenta-se que a via estreita do remédio heroico não é
sucedâneo recursal, existindo recurso próprio de Agravo em
Execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal,
para atacar as r. decisões proferidas em sede de
cumprimento de pena.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator